Tribunal: TJMT
Processo: 0005513-78.2019.8.11.0008
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005513-78.2019.8.11.0008 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: JHONATAN SILVA FREIRE DA CONCEICAO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL – EXTINÇÃO DO FEITO PELA SUPERVENIÊNCIA DE MAIORIDADE DO INFRATOR – RECURSO MINISTERIAL – REFORMA DA SENTENÇA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS ATÉ OS 21 ANOS DE IDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 121 § 5o DO ECA – SÚMULA 605 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA PARA DAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO PROVIDO.
Em se tratando de ato infracional, a aplicação das Medidas socioeducativas previstas no ECA deve ser observada a idade do infrator à data do fato delituoso, não podendo ultrapassar 21 anos de idade e, consoante Súmula 605 do STJ, “A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos”.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005513-78.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave, Contra a vida]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JHONATAN SILVA FREIRE DA CONCEICAO - CPF: 070.426.161-89 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELIAS UBARA DA SILVA - CPF: 432.293.361-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL – EXTINÇÃO DO FEITO PELA SUPERVENIÊNCIA DE MAIORIDADE DO INFRATOR –
RECURSO MINISTERIAL
– REFORMA DA SENTENÇA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS ATÉ OS 21 ANOS DE IDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 121 § 5o DO ECA – SÚMULA 605 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA PARA DAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO –
RECURSO PROVIDO
.

Em se tratando de ato infracional, a aplicação das Medidas socioeducativas previstas no ECA deve ser observada a idade do infrator à data do fato delituoso, não podendo ultrapassar 21 anos de idade e, consoante
Súmula 605 do STJ
,
“A superveniência da maioridade penal
não interfere na apuração de ato infracional
nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos”
.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pelo Ministério Público contra sentença editada pelo Juízo da 2a Vara De Barra Do Bugres-MT (ação penal 0005513-78.2019), que JULGO EXTINTA a presente Representação para aplicação de Medida Socioeducativa em face de JHONATAN SILVA FREIRE DA CONCEIÇÃO, por ter atingido a maioridade penal, nos termos do art. 485, Vido CPC e 152 do ECA.

Nas razões o Ministério Público busca a reforma da decisão que extinguiu a representação contra o adolescente, requerendo que seja dado prosseguimento da ação, sob os seguintes fundamentos:
“...contrariando o entendimento sumulado pelo C. STJ e a regra do ECA, o Magistrado singular extinguiu o processo ao fundamento de que o adolescente atingiu a maioridade penal, mesmo ainda não possuindo 21 anos.
(Razões pags. 223-PDF).

Aduz, o Ministério Público, que o TJMT corrobora o entendimento do STJ ao entender que é irrelevante a superveniência da maioridade penal no curso do procedimento de apuração de ato infracional, nos termos do art. 121, § 5o do ECA e súmula605doSTJ.

Em sede de contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso acusatório (pags. 128/129-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO é pelo
provimento do recurso
da acusação (pags. 243/245-PDF).

É o relatório.

Peço dia para julgamento, nos termos do art. 198, III, do Estatuto da Criança e do Adolescentes.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o Ministério Público Estadual interpôs representação para aplicação de medida socioeducativa ajuizada pelo em face do ora adolescente, pela prática, em tese, de ato infracional análogo ao crime descrito no artigo 121, caput, do Código Penal. O MP
ofereceu aditamento da representação
para atribuir ao representado ato infracional
análogo ao art. 129, caput do CP
.

Contudo, o Juízo de primeiro grau após receber a representação, antes da realização de audiência de continuação, julgou extinto o presente feito em virtude da superveniência da maioridade penal do recorrido, o qual fez nos seguintes termos,
verbis:

“...Determina o parágrafo único do artigo 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente: ‘Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre 18 (dezoito) e 21 (vinte e um) anos de idade’.

8. Assim, ao completar a maioridade, não há mais razão para a aplicação de qualquer medida socioeducativa, aplicando-a somente em casos especialíssimos.

(...)

12. Uma vez atingido o limite etário estabelecido como parâmetro de aplicabilidade do Estatuto da Criança e do Adolescente, assim determinado pela própria legislação especial, em seu artigo 2o, parágrafo único, inevitável à conclusão de que não mais é possível à incidência das regras referentes à execução das medidas socioeducativas nela contidas, o que inviabiliza por completo a continuidade ou o início do cumprimento das medidas.

13. Ante o exposto, e tendo o adolescente atingido a maioridade penal, JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 485, inciso VI do NCPC c/c artigo 152 do Estatuto da Criança e do Adolescente, e EXTINTA A PUNIBILIDADE em face de JHONATAN SILVA FREIRE DA CONCEIÇÃO, já qualificado nos autos..”
(Sentença pag. 213/214-PDF).

Atento o caso, entendo que
o presente recurso deve ser provido
.

Explico.

A
controvérsia ora tratada cinge-se na possibilidade ou não de extinção da representação contra ato infracional depois de alcançada a maioridade penal.

É cediço que a maioridade civil torna o indivíduo penalmente imputável
, mas não incide automaticamente na extinção
do feito ou da medida socioeducativa em curso, porquanto a Legislação Especial (ECA) em seu artigo 121, § 5a destaca, usando o termo “liberação” somente após o agente atingir 21 anos de idade.

No presente caso dos autos
,
o juízo sentenciante extinguiu a representação em andamento, na fase de instrução, aduzindo que o recorrente atingiu a maioridade penal (18 anos)
.

O artigo 2o, parágrafo único da Lei no. 8.069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente destaca que, excepcionalmente que às pessoas entre 18 e 21 anos, possuindo relevância, para tanto, a idade do agente à época do fato, ainda que este venha a completar a maioridade civil durante a instrução processual, como discorre o art. 104, parágrafo único do ECA.

“Art. 2o Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.

Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade.”

“Art. 104. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às medidas previstas nesta Lei.
Parágrafo único
. Para os efeitos desta Lei, deve ser considerada a idade do adolescente à data do fato.”

No presente caso dos autos o recorrido JHONATAN, ao tempo do fato, possuía 15 anos de idade, vindo a completar respectivamente a maioridade civil em 24 de fevereiro de 2022, não ocorrendo, assim, a prescrição da pretensão socioeducativa, prevista nos artigos acima mencionados.

Neste pormenor, tem-se que a não observância do devido processo legal acarreta em criminalizar indiretamente agentes adolescentes, sem se ater as garantias legais aos seus direitos individuais, bem como tira do Estado o direito de dar/entregar a devida prestação jurisdicional.

A propósito, o recorrido ainda é menor de 21 anos de idade, consoante Termo de Declaração (pags. 59-PDF),
de modo que o Estado tem até 2025 até que atinja a idade de 21 anos (Data de nascimento: 24/02/2004).

A propósito, sobre o tema ora tratado, temos o entendimento consolidado na Terceira Seção do STJ que editou a
Súmula 605
, de que a maioridade penal superveniente não irá interferir na instrução da representação, nos seguintes termos:

“A superveniência da maioridade penal
não interfere na apuração de ato infracional
nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos”.
(Súmula 605, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/03/2018, DJe 19/03/2018).

Nesse sentido, trago os seguintes julgados:

(TJBA)

“APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI 11.43/2006) –
RECURSO EXCLUSIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
PLEITO DE ANULAÇÃO DE SENTENÇA REFERENTE
–
EXTINÇÃO DO FEITO PELO JUÍZO DE ORIGEM SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO SOB FUNDAMENTO NOS ARTS. ART. 46, INCISO II, § 2o DA LEI 12.594/2012
-
ACOLHIMENTO - INVIABILIDADE DA EXTINÇÃO DO FEITO - INTERESSE DO ESTADO NA APURAÇÃO DO ATO INFRACIONAL
–
DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DO ART. 46, II E § 2o DA LEI 12.594/12 - DISPOSITIVO LEGAL REGULA A EXECUÇÃO DE MEDIDAS
SOCIOEDUCATIVAS E NÃO VEDA A APURAÇÃO DOS ATOS INFRACIONAIS. MENOR DE IDADE À ÉPOCA DO FATO. SUPERVENIÊNCIA DA MAIORIDADE. IRRELEVÂNCIA. ART. 2o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO ECA. PRECEDENTES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso Ministerial contra sentença que concedeu a remissão simples judicial em face de K.D.S., com fulcro no art. 46, II e § 2o, da Lei no 12.594/2012, e extinguiu o processo, relativo a ato infracional análogo a tráfico de drogas, praticado pela adolescente. Entendeu a zelosa Magistrada pela inviabilidade do prosseguimento do feito, pois a adolescente já está em cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida referente a outro ato infracional, praticado posteriormente ao fato em análise nestes autos e, ainda, por ter atingido a maioridade. 2. A situação processual delineada, atual cumprimento de medida de liberdade assistida por ato infracional posterior ao destes autos, não impede que o processo de conhecimento tenha o seu curso regular. 3. Nessa linha de raciocínio, obsta-se, na referida etapa processual (processo de conhecimento), a extinção do feito com fundamento no mencionado regramento, tendo em vista os próprios termos da Lei n. 12.594/12, a qual foi elaborada justamente para regular a execução das medidas socioeducativas: " Art. 1o Esta Lei institui o Sistema Nacional de Atendimento socioeducativo (Sinase) e regulamenta a execução das medidas destinadas a adolescente que pratique ato infracional". 4. O art. 46 da Lei do SINASE confere à autoridade judiciária a possibilidade de decidir sobre a eventual extinção da execução, mas não enseja a extinção automática do procedimento para apuração de ato infracional. 5. Com relação a Maioridade, é cediço, que o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 121, § 5o, prevê a aplicabilidade das medidas socioeducativas até os 21 anos de idade. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "a superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos" (Súmula n.o 605). 6. Na esteira do Parecer Ministerial, recurso conhecido e provido.”
(APL: 05203500720188050001, Relator: LUIZ FERNANDO LIMA, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
17/12/2019).

Na mesma linha esta Terceira Câmara Criminal já decidiu,
verbis:

(TJMT)
“Para a apuração do Ato infracional e aplicação das Medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente deve ser observada a idade do infrator à data do fato delituoso, sendo irrelevante a superveniência de maioridade penal no curso do procedimento, conforme interpretação do art. 121, § 5o do ECA e Enunciado da Súmula 605 do STJ, ipsis litteris: “A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos”. (Súmula 605, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/03/2018, DJe 19/03/2018).”

(N.U 0000173-31.2015.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE
07/02/2020
)

(TJMT)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE FURTO –
EXTINÇÃO DO FEITO – SUPERVENIÊNCIA DE MAIORIDADE DO INFRATOR
– APELO MINISTERIAL – REFORMA DA SENTENÇA –
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS ATÉ OS 21 ANOS DE IDADE
– PROCEDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 121 § 5o DO ECA – SÚMULA 605 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO - RECURSO PROVIDO – SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Para a apuração do Ato infracional e aplicação das Medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente deve ser observada a idade do infrator à data do fato delituoso, sendo irrelevante a superveniência de maioridade penal no curso do procedimento, conforme interpretação do art. 121, § 5o do ECA e Enunciado da Súmula 605 do STJ, ipsis litteris: “A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos”. (Súmula 605, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/03/2018, DJe 19/03/2018).

A vista do exposto, em
consonância com o parecer
da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso Ministerial para reformar a decisão de primeiro grau, determinando o imediato retorno dos autos ao Juízo de origem, para dar prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022